Tribunal: STF
Processo: Rcl 68130
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio Cláudio Pereira Oliveira contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, por suposta ofensa à Súmula Vinculante n. 14. 



    A defesa narra ter sido “publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, nº 3544, em 05 de abril de 2024, documento em anexo, decisão que deferiu pedido formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia de quebra de sigilo de dados telefônicos, de ERB e Bilhetagem, oriunda do processo nº 8000222- 03.2024.8.05.0153 que tramita na Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, proferida nos autos nº 0000354-81.2024.2.00.0851” (fls. 1-2)



    Alega que “ao formalizar pedido de acesso aos autos nº 8000222- 03.2024.8.05.0153, que tramita na Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, por meio de advogado constituído, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do STF, o Juiz de Direito que decretou a quebra de sigilo de dados telefônicos, de ERB e Bilhetagem, qual seja: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora-Bahia, indeferiu o pedido da defesa ao afirmar genericamente que: ‘Indefiro o pedido de habilitação, neste momento, tendo em vista que há diligências em curso’” (fls. 3-4).



    Argumenta que “se o Diário Oficial Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia tornou público para todo planeta, sobretudo para moradores do município de Livramento de Nossa Senhora, Bahia, a quebra do sigilo de dados telefônicos, de ERB e Bilhetagem de tantas pessoas físicas e empresas, dentre eles da Autoridade Policial local, nada mais que legal e justo que dar acesso amplo ao procedimento investigatório do que já documentado cujo resultado é a quebra de sigilo de dados telefônicos para, de igual forma, e, proporcionalidade (paridade de armas), garantir o pleno exercício da ampla defesa e contraditório” (fl. 3)



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 16), as quais foram prestadas (eDOCs 18 e 21). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATOS JÁ DOCUMENTADOS. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na decisão impugnada, o juízo reclamado indeferiu a pretensão do patrono por entender que franquear o acesso da defesa ao procedimento investigatório poderia causar prejuízo às investigações, tendo em conta a existência de diligências em curso. Em 24/05/2024, o juízo reclamado informou que “os autos estão aguardando a finalização das diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas por este Juízo” (eDOC 18). Em 27/5/2024, encaminhou decisão proferida, na qual deferiu a habilitação do patrono no processo 8000222-03.2024.8.05.0153 (eDOC 21).



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerando a não conclusão de diligências.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente